Tribunal: TJSP
Processo: 2162265-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CESSÃO DE ÁREAS AEROPORTUÁRIAS PARA EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Decisão recorrida que determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas de Remuneração Mensal Mínima ("RMM"), mantendo-se a obrigação de pagar a Remuneração Mensal Variável

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CESSÃO DE ÁREAS AEROPORTUÁRIAS PARA EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Decisão recorrida que determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas de Remuneração Mensal Mínima ("RMM"), mantendo-se a obrigação de pagar a Remuneração Mensal Variável ("RMV"), bem como afastou a aplicação de penalidades decorrentes da resolução antecipada do contrato – Crise econômica decorrente da pandemia de Covid-19 que autoriza a resolução do negócio por onerosidade excessiva – Fato extraordinário e imprevisível que não se encontra inserido nos riscos definidos pelos contratantes – Inexistência de violação ao art. 421-A, caput e II, do CC – Possibilidade do exercício do direito de preferência até o julgamento definitivo da ação – Obrigação de natureza autônoma e desvinculada do objeto principal, tanto que foi remunerada de forma distinta e apartada das "RMM" e "RMV" – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162265-17.2020.8.26.0000 -Voto no 29797 - cs
Registro: 2020.0000642592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162265-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S/A, são
agravados ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e
HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
(Des. Caio Marcelo Impedido)", de conformidade com o voto do Relator que integra
este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), RUY COPPOLA E
KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162265-17.2020.8.26.0000 -Voto no 29797 - cs
Voto no 29797
Agravo de Instrumento no 2162265-17.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos - 2a Vara Cível
Agravante: Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S/A
Agravadas: Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S/A e Hora Park Sistema de
Estacionamento Rotativo Ltda.
Juiz 1a Inst.: Dr. Rodrigo de Oliveira Carvalho
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CESSÃO DE ÁREAS
AEROPORTUÁRIAS
PARA
EXPLORAÇÃO
DA
ATIVIDADE DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Decisão recorrida que
determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas de
Remuneração Mensal Mínima (“RMM”), mantendo-se a
obrigação de pagar a Remuneração Mensal Variável (“RMV”),
bem como afastou a aplicação de penalidades decorrentes da
resolução antecipada do contrato Crise econômica decorrente
da pandemia de Covid-19 que autoriza a resolução do negócio
por onerosidade excessiva Fato extraordinário e imprevisível
que não se encontra inserido nos riscos definidos pelos
contratantes Inexistência de violação ao art. 421-A, caput e
II, do CC Possibilidade do exercício do direito de preferência
até o julgamento definitivo da ação Obrigação de natureza
autônoma e desvinculada do objeto principal, tanto que foi
remunerada de forma distinta e apartada das “RMM” e “RMV”
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162265-17.2020.8.26.0000 -Voto no 29797 - cs
por
CONCESSIONÁRIA
DO
AEROPORTO
INTERNACIONAL
DE
GUARULHOS S/A contra a r. decisão de fls. 98/102 que, nos autos da ação
de resolução contratual que lhe move ALLPARK EMPREENDIMENTOS,
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A e HORA PARK SISTEMA DE
ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA., concedeu a tutela provisória de
urgência postulada para: 1) suspender a exigibilidade das parcelas de
Remuneração Mensal Mínima (“RMM”) desde 1o março de 2.020 até
09/09/2020, mantendo-se a obrigação de pagar a Remuneração Mensal
Variável (“RMV”); 2) suspender a aplicação de penalidades decorrentes da
resolução antecipada do contrato; 3) assegurar o direito de preferência até o
julgamento definitivo da ação.
Sustenta, em síntese, que o contrato celebrado
entre as partes prevê expressamente que o aeroporto não possui qualquer
responsabilidade em caso de mudanças que impactem diretamente no fluxo de
pessoas no complexo aeroportuário e que a pandemia de Covid-19 afetou
todos os setores da economia, o que impossibilita a revisão do contrato e a
suspensão do pagamento da Remuneração Mensal Mínima (“RMM”). Aduz
que não é possível o exercício do direito autônomo de preferência após a
resolução antecipada do contrato de cessão das áreas, acrescentando que a
verdadeira intenção da Estapar é encerrar a operação em 09/09/2020 para
equiparar posteriormente uma proposta ruim de eventual interessado na
operação do estacionamento do GRU e retomar a operação com as bases do
contrato substancialmente modificadas.
Afirma que não é possível a revisão contratual
por ausência de onerosidade excessiva à Estapar, ressalvando que o GRU
Airport não obteve qualquer vantagem excessiva, nos termos do art. 478 do
CC, pois também foi prejudicada com a queda do fluxo de passageiros.
Assevera que não é possível estender a isenção ao período anterior à citação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162265-17.2020.8.26.0000 -Voto no 29797 - cs
tendo em vista a eficácia constitutiva da sentença que declarar resolvido o
contrato celebrado entre as partes, acrescentando que a medida deferida não
pode obstar o regular exercício de seu direito de crédito, em violação ao
disposto no art. 784, § 1o, do CPC.
Pugna
pela
concessão
do
efeito
suspensivo/ativo e, ao final, pelo provimento recursal, com a reforma da
decisão recorrida para que seja revogada a tutela provisória de urgência
concedida.
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo.
Intimada,
a
parte
agravada
apresentou
contraminuta (fls. 951/977).
É o relatório, passo ao voto.
I -- Trata-se de ação de resolução contratual
promovida por Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S/A e
Hora
Park
Sistema
de
Estacionamento
Rotativo
Ltda.
contra
Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S/A.
Segundo consta da petição inicial, em
01/01/2015, as partes celebraram contrato de cessão de áreas para
exploração da atividade de estacionamento de veículos no Aeroporto
Internacional de Guarulhos, figurando a All Park Empreendimentos,
Participações e Serviços S/A como cessionária, e a Hora Park Sistema de
Estacionamento Rotativo Ltda. como fiadora (fls. 760/799).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162265-17.2020.8.26.0000 -Voto no 29797 - cs
O Código de Processo Civil, sob o gênero da
tutela provisória, prevê a possibilidade de que seja concedida tanto uma tutela
cautelar quanto a antecipada, desde que fundadas em uma situação de
urgência.
Para deferir a tutela de urgência, não tendo o
juiz elementos de cognição definitiva e exauriente, de um lado, deve exigir
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte.
Ademais, deve haver perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.
Vale dizer, é necessário aferir se, em razão da demora, exista perigo de gerar
dano à parte ou de comprometimento do resultado útil do processo.
II -- É fato público e notório que o mundo e,
especificamente o país, passam por uma pandemia em decorrência do novo
coronavírus (Covid-19), decretada pela Organização Mundial de Saúde, e que
foram tomadas várias medidas governamentais (Decreto Legislativo no 6, de
20 de março de 2020) a fim de garantir o isolamento social e evitar a
propagação do vírus, entre elas o fechamento de inúmeros estabelecimentos
comerciais considerados “serviços não essenciais”.
É inegável que por força da “quarentena”,
imposta pela Lei Federal no 13.979/2020 e Decreto Estadual no 64.881/2020,
houve uma drástica redução no fluxo de passageiros do aeroporto e que o
setor foi um dos mais afetados pela crise, com reflexos diretos sobre o
faturamento das partes.
Em sede de cognição sumária e não
exauriente, não se vislumbra qualquer irregularidade na suspensão do
pagamento da Remuneração Mensal Mínima (“RMM”) de R$ 6 milhões
(cláusula 07.1 - fl. 763), inclusive com efeito retroativo à propositura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162265-17.2020.8.26.0000 -Voto no 29797 - cs
demanda para abranger o período de março de 2020 em diante, em razão do
manifesto desequilíbrio das prestações contratuais decorrente de fato
superveniente e imprevisível (art. 478 do CC).
Tratando da resolução por onerosidade
excessiva, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto lecionam que:
“A excessiva onerosidade superveniente está
diretamente relacionada à alteração das circunstâncias. Quer se
explique a resolução do contrato por se considerar subentendida a
cláusula rebus sic stantibus, quer pela teoria da imprevisão, ou da
base do negócio, a verdade é que, no direito contemporâneo, a
alteração radical das condições econômicas dentro das quais o
contrato foi celebrado, tem sido considerada uma das causas que,
com o concurso de outras circunstâncias, podem determinar a sua
resolução.
A extinção do contrato afirmará, então, uma
peculiar
espécie
de inadimplemento absoluto, fundada na
inexigibilidade
decorrente
da
impossibilidade
econômica
da
prestação.” (Código Civil Comentado, Ed. JusPodivm, 2020, p.
584-585).
Veja-se, inclusive, que a obrigação de
pagamento da Remuneração Mensal Variável (“RMV”) por parte da agravada
foi integralmente mantida, nos termos avençados entre as partes: 98% sob o
Resultado Líquido Operacional (RLO), acrescido de crédito de PIS e COFINS
apropriado sobre a despesa de cessão das áreas (cláusula 07 - fl. 763),
sendo assegurada, portanto, uma contraprestação à agravante.
Não se ignora que a concessionária também
sofreu os efeitos decorrentes da crise econômica causada pela pandemia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162265-17.2020.8.26.0000 -Voto no 29797 - cs
Covid-19 e amargou prejuízos financeiros durante o período. Contudo, a
ausência de obtenção de extrema vantagem por parte dela, nos termos do art.
478 do CC, não afasta a possibilidade de readequação das prestações:
“Entendemos que a exigência do chamado “efeito
gangorra”, isto é, a insuficiência da demonstração do
empobrecimento de uma das partes não é adequada, porque é
necessário o nexo causal entre a sua perda econômica e o
enriquecimento experimentado pela outra parte. Exigir que a
alteração das circunstâncias atinja apenas uma das partes em
benefício da outra implica esvaziar substancialmente esse modelo
jurídico, vedando ao contratante fragilizado, por acontecimento
superveniente, extraordinário e imprevisível, o recurso final ao
remédio resolutório, apenas por não provar o enriquecimento sem
causa experimentado pelo parceiro contratual.” (Nelson Rosenvald
e Felipe Braga Netto, obra citada, p. 386).
Nesse ponto, importante destacar o teor do
Enunciado no 365 do Conselho da Justiça Federal, com direta e pertinente
aplicação ao caso vertente: “A extrema vantagem do art. 478 deve ser
interpretada como elemento acidental da alteração de circunstâncias,
que comporta a incidência da resolução ou revisão do negócio por
onerosidade excessiva, independentemente de sua demonstração
plena”.
Ademais, ainda que se trate de contrato
empresarial paritário e simétrico em que deve ser observada a alocação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162265-17.2020.8.26.0000 -Voto no 29797 - cs
riscos definida pelos contratantes1 (art. 421-A, caput e II, do CC) e que haja
expressa previsão de que “A GRU AIRPORT não possui qualquer
responsabilidade em caso de quaisquer mudanças que impactem diretamente
no fluxo de pessoas no Complexo Aeroportuário” (cláusula 3.9 - fl. 776), não é
possível reconhecer que tal circunstância abarcaria a crise sanitária de
Covid-19, em razão da absoluta extraordinariedade e imprevisibilidade do
evento, que não se insere no risco da atividade desenvolvida pelas partes.
Nesse sentido dispõe o Enunciado no 366 do
CJF: “O fato extraordinário e imprevisível causador de onerosidade
excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos
próprios da contratação”.
Acrescente-se que a cláusula 15.1, “f” prevê a
possibilidade de rescisão do contrato “caso o Complexo Aeroportuário seja
desativado ou sofra modificação em benefício da operação aérea ou para
atender interesse público, que não permita a continuidade do negócio do
CESSIONÁRIO ou, ainda, na hipótese de superveniência de norma legal ou
regulamentar, decisão ou ordem administrativa ou judicial, que torne o
contrato material ou formalmente inexequível” (fl. 792), o que se verifica, em
tese, com as restrições impostas pela Lei Federal no 13.979/2020 e pelo
Decreto Estadual no 64.881/2020.
1 Enunciado 25 da I Jornada de Direito Comercial: “A revisão do contrato por onerosidade
excessiva fundada no Código Civil deve levar em conta a natureza do objeto do contrato. Nas
relações empresariais, deve-se presumir a sofisticação dos contratantes e observar a
alocação de riscos por eles acordada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162265-17.2020.8.26.0000 -Voto no 29797 - cs
Diante de tais circunstâncias, era mesmo de
rigor a suspensão da exigibilidade das parcelas de Remuneração Mensal
Mínima (“RMM”) desde 01/03/2020 até 09/09/2020, mantendo-se a obrigação
de pagamento da Remuneração Mensal Variável (“RMV”), bem como do
afastamento da aplicação de penalidades decorrentes da resolução
antecipada do contrato, não havendo que se falar em violação ao disposto no
art. 784, § 1o, do CPC.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
COMERCIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM PEDIDO DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
RESCISÃO
DO
CONTRATO.
COBRANÇA
DOS
VALORES,
SEM
CONSIDERAR
IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DO ESTABELECIMENTO
COMERCIAL EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. PRETENSÃO
DO LOCATÁRIO DE IMPEDIR QUE O RÉU INCLUA SEU NOME
NO
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES
OU
REALIZE
O
PROTESTO DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
A crise gerada pela pandemia constitui evento
imprevisto pelas partes e de nenhum modo desejado por qualquer
um. Nesse passo, como não existe culpa no evento, e o
fechamento
do
estabelecimento
comercial
constituiu
uma
necessidade para impedir a proliferação da pandemia, ambas as
partes devem realizar concessões. O cenário econômico e de
isolamento social foi necessário para impedir a disseminação do
vírus. Evidente que afetou a malha aérea e, por via reflexa, todos
os lojistas instalados nas dependências do Aeroporto Internacional
de Guarulhos e, como não poderia deixar de ser, também o
faturamento da empresa GRU AIRPORT. Analisados os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162265-17.2020.8.26.0000 -Voto no 29797 - cs
fáticos apresentados no presente recurso, possível a concessão da
tutela pretendida. A medida não se mostra irreversível e a
agravante já desocupou a área alugada. Nesse passo, a tutela de
urgência é viável para determinar que a ré se abstenha de lançar a
agravante em cadastros de inadimplentes, bem como realize
protesto em cartório dos valores devidos ou outras medidas
extrajudiciais coercitivas de cobrança.” (Agravo de Instrumento no
2164995-98.2020.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araújo, j. em
30/07/2020).
III -- Por fim, “prima facie”, igualmente deve
ser assegurado o exercício do direito de preferência por parte da agravada, tal
como deferido na decisão agravada, vez que a contratante efetuou o
pagamento da expressiva quantia de R$ 12 milhões, a título de
contraprestação pelo exercício do direito mencionado na exploração de
estacionamentos de veículos no Complexo Aeroportuário (cláusula 13.1 - fl.
765).
A cláusula mencionada prevê que o direito
de preferência será concedido pelo prazo de 12 (doze) anos contados da
data de início da vigência do contrato previsto no item 06 do RIC
(01/01/2015 - fl. 763), inexistindo qualquer restrição quanto a sua validade na
hipótese de desfazimento do negócio fora das hipóteses previstas nas
cláusulas 13.5 (resilição imotivada - fl. 766) e 13.6 (resolução por infração
contratual de natureza grave - fl. 767).
Extrai-se
da
superficial
análise
não
exauriente, portanto, obrigação de natureza autônoma e desvinculada do
objeto principal, tanto que foi remunerada de forma distinta e apartada das
“RMM” e “RMV”, o que corrobora a tese da agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162265-17.2020.8.26.0000 -Voto no 29797 - cs
Ademais,
não
prospera
a
tese
da
concessionária de que a real intenção da agravada seria obter vantagens
indevidas com a situação de pandemia, sobretudo diante da possibilidade
dela própria assumir diretamente a exploração da atividade de
estacionamento no aeroporto, inclusive por meio de uma sociedade
subsidiária integral, ao término do prazo de cessão das áreas (cláusula 13.3 -
fl. 766), o que evitaria a malfadada equiparação de propostas “ruins” de
terceiros.
Nessas condições, acertada a concessão de
tutela provisória de urgência postulada para assegurar o direito de preferência
até o julgamento definitivo da ação.
IV -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO
NISHI
Relator